Tribunal: TJMT
Processo: 1000786-77.2021.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000786-77.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALAMA MEHINAKO - CPF: 034.795.631-98 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E INDÍGENA – CAPACIDADE CIVIL PLENA QUE NÃO AFASTA A EFICÁCIA DIAGONAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO - NULIDADE DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - DANO MORAL INEXISTENTE – INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO EM APLICAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS – MAJORAÇÃO – NÃO CABIMENTO – ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO

1. Sem menoscabo da capacidade civil dos indígenas e da liberdade contratual, a validade do contrato imputado, quando verificada concretamente a hipervulnerabilidade, exige, para além da observância da forma, a aferição da higidez da vontade declarada pelo contratante, que pressupõe a informação prévia, clara e didática a respeito de todas as implicações econômicas da avença.

2. Ausente a prova da regularidade do contrato de mútuo consignado, impõe-se a restituição simples dos valores cobrados a esse título, porque não comprovada a má-fé do banco.

3. É inviável a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, quando fixados em atendimento aos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §2º, do CPC, mormente considerando que a causa não espelha qualquer complexidade, tampouco exigiu o dispêndio de muito tempo ou grande labor pelo profissional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Alama Mehinako
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico C/C Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face do
Banco Bradesco
S.A.
, para declarar

a inexistência do negócio jurídico em relação ao contrato empréstimo nº 0123386669141 e, por corolário, condenar

o banco réu à devolução na forma simples das parcelas pagas pela requerente devidamente, atualizadas com juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data do recebimento dos valores, além de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (S. 362/STJ), e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Por conseguinte, condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a autora sustenta a necessidade de majoração do valor dos danos morais, porque arbitrado em valor ínfimo.

Diz que a devolução do valor indevidamente descontado deve ser contabilizada em dobro, com fundamento no art. 42 do CDC, uma vez, além constituir direito do consumidor, independentemente de prova da má-fé, restou evidenciada a prática da conduta desleal, ensejadora da penalidade.

Alega que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros incidentes sobre os danos morais e materiais deverão fluir a partir do evento danoso, em aplicação ao verbete da Súmula 54/STJ.

Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.

As contrarrazões vieram ao id. 126692210.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Nessa perspectiva, apesar de reputar o dano moral inexistente na hipótese, considerando que a parte autora não demonstrou a ocorrência de lesão a direito da personalidade, é inviável a exclusão da condenação, em respeito ao Princípio do “Non Reformatio in Pejus”, já que o banco não interpôs recurso.

Nesse contexto, revela-se incabível a majoração pretendida.

Impende destacar que, além desta demanda, a autora figura no polo ativo de outras 05 ações, ajuizadas em face da mesma instituição financeira.

Essa multiplicidade de demandas idênticas, propostas pela pretensa vítima (06, ao todo), evidencia o exercício da advocacia predatória, conduta esta que atenta contra o Princípio da Lealdade Processual e não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário.

No que concerne à repetição do indébito, conquanto se trate de decorrência lógica da ilegalidade dos descontos efetuados indevidamente, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira, a devolução do valor indevidamente pago deve ser realizada de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, incidentes sobre a verba indenizatória, carece de interesse recursal a autora, porquanto foram fixados nos exatos termos pleiteados, ou seja, a partir do evento danoso.

Por fim, não merece prosperar a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que fixados em atendimento aos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §2º, do CPC, mormente considerando que a causa não espelha qualquer complexidade, tampouco exigiu o dispêndio de muito tempo ou grande labor pelo profissional.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022